Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708274-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL AGRAVADO: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo no 0737510-02.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de CHAPADA IMPERIAL – ECOTURISMO E EXCURSÕES LTDA – ME. Por não ter o recorrente efetuado o recolhimento das despesas processuais concernentes ao recurso, concedi o prazo de cinco dias para coligir ao feito o comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 33667062). O agravante compareceu aos autos, juntando guia de custas e emolumentos e comprovante de pagamento do preparo recursal, na forma simples (ID 33678942 e 33678951). É o relato do necessário. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, tendo que acompanhar a peça recursal, sob pena de deserção, conforme preceitua o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007 – No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Conforme salientado no despacho de ID 33667062, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo, razão pela qual lhe foi concedido prazo de 5 dias para comprovar o pagamento das custas, em dobro, sob pena de deserção. Após a publicação do referido despacho, malgrado tenha o recorrente efetuado o pagamento do preparo na forma simples, denota-se não atender ao disposto no § 4o do artigo 1.007, do CPC, pois a determinação foi clara no sentido de que o preparo deveria ser recolhido em dobro. Confira-se: “Art. 1.007 – (...) (,,,) § 4o - O recorrente que não comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, inclusive de porte de remessa e retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, o agravante não cumpriu corretamente a determinação de ID 33667062, assim como não observou os ditames legais, devendo o recurso ser declarado deserto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator